Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701156-76.2025.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A Apelado: B. S. S. D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Gol Linhas Aéreas S/A contra a sentença (Id. 75734512) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, exercida pela parte autora, à compensação dos danos extrapatrimoniais que alega ter experimentado, decorrentes de falha na prestação do serviço, consubstanciada no negócio jurídico de transporte aéreo celebrado entre as partes, em razão do cancelamento do voo, da reacomodação dos passageiros, da prestação de informações claras e de assistência material. O tema referido foi submetido à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1417), senão vejamos: “Saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” Na ocasião nossa Suprema Corte determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. No caso é perceptível que o apelado alegou a ocorrência de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo (Id. 75734474). Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1417 de repercussão geral. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator